Tribunal: TJMT
Processo: 1039460-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039460-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Precatório, Requisição de Pequeno Valor - RPV, Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), EUNICE LOURENCO - CPF: 875.134.391-68 (AGRAVANTE), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NA DATA-BASE DOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS. CORREÇÃO QUE NÃO IMPLICA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de aposentadoria por invalidez acidentária contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que rejeitou pedido de retificação dos ofícios requisitórios (RPV e Precatório), sob o fundamento de preclusão consumativa. Alegou-se erro material na indicação da data-base utilizada nos referidos ofícios (01/05/2024), que diverge da data efetivamente considerada na memória de cálculo homologada (01/05/2023). Requereu-se, com fundamento no art. 494, I, do CPC, a correção da data para refletir o cálculo efetivo e homologado, sem alteração do valor exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre a data-base consignada nos ofícios requisitórios e aquela efetivamente utilizada na memória de cálculo homologada configura erro material passível de correção, independentemente de preclusão, nos termos do art. 494, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material se caracteriza por equívoco evidente, que pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, desde que não envolva rediscussão de mérito ou alteração de parâmetros decisórios, conforme autorizado expressamente pelo art. 494, I, do CPC.

4.

A controvérsia não recai sobre o valor homologado nem sobre os critérios de cálculo (termo inicial, termo final, índices de correção ou juros), mas unicamente sobre a divergência entre a data-base mencionada nos ofícios requisitórios (01/05/2024) e a data efetivamente utilizada na planilha homologada (01/05/2023).

5.

A planilha de cálculo homologada demonstra, de forma inequívoca, que a atualização monetária e os juros foram calculados apenas até 01/05/2023, de modo que a adoção de data posterior nos ofícios constitui erro material.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o erro material pode ser corrigido mesmo após a homologação dos cálculos e o trânsito em julgado, inexistindo preclusão para a sua retificação.

7.

A manutenção da data equivocada nos ofícios requisitórios prejudica o credor e contraria os princípios da boa-fé, da efetividade da execução e da vedação ao enriquecimento sem causa, gerando desequilíbrio indevido entre as partes.

8.

A decisão agravada aplica indevidamente o instituto da preclusão à hipótese de erro material, o que enseja sua reforma para adequação dos ofícios requisitórios à realidade do cálculo efetivamente homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material na indicação da data-base dos ofícios requisitórios pode ser corrigido a qualquer tempo, independentemente de preclusão, desde que não implique modificação do valor homologado ou rediscussão dos critérios de cálculo.

2.

A data-base indicada nos ofícios requisitórios deve refletir fielmente o último termo de atualização constante da memória de cálculo homologada.

3.

A adoção de data-base divergente daquela efetivamente utilizada configura erro formal que compromete a integridade da execução e pode ser sanado nos termos do art. 494, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.08.2021, DJe 13.08.2021; TJMT, AI 1010613-21.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Eunice Lourenco, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0001820-65.2014.8.11.0007, ajuizada em face do Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS, entendeu por manter incólume os ofícios requisitórios expedidos, reputando preclusas as discussões quanto à data-base do cálculo homologado, não obstante a alegação de erro material, apontado como inconsistente com a própria memória de cálculo.

Em suas razões recursais, sustenta a Agravante que, conquanto tenha havido homologação dos valores exequendos no montante de R$ 265.487,28 (duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), o conteúdo dos ofícios requisitórios expedidos – tanto do precatório quanto da RPV – adotou, indevidamente, como data-base para atualização monetária e juros o marco de 01/05/2024, quando, na realidade, a planilha efetiva homologada teria como termo final 01/05/2023, conforme id.155867797 (autos de origem).

Assevera que tal incongruência revela erro material, cuja correção independe de preclusão, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não se propõe rediscutir os critérios de cálculo ou seus parâmetros, mas apenas ajustar o conteúdo dos ofícios às informações já reconhecidas pelo próprio juízo de origem.

Sustenta, ainda, risco de dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que o prosseguimento da execução com base em cálculo incompatível implicaria prejuízo patrimonial indevido, em detrimento de verba alimentar de natureza previdenciária.

Diante desses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar a eficácia da decisão agravada, com o objetivo de determinar a correção dos ofícios requisitórios para constar a data-base de 01/05/2023, conforme efetivamente homologado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante, a reforma da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença
n. 0001820-65.2014.8.11.0007
, rejeitou a objeção apresentada, relativa ao erro material apontado na elaboração do RPV, eis que constatada contradição na data final para a incidência dos juros e correção monetária.

A controvérsia teve origem em ação previdenciária julgada procedente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em grau de apelação, com trânsito em julgado em 08/02/2022, na qual foi determinada a concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho à agravante.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a contadoria judicial elaborou cálculo de liquidação, apresentado no id. 117818020, atribuindo inicialmente o valor de R$ 141.563,79 (cento e quarenta e um mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos), para o período de retroativos e honorários sucumbenciais.

A agravante, contudo, manifestou discordância quanto ao termo inicial utilizado no cálculo, alegando que o acórdão exequendo havia modificado a sentença de primeiro grau, estabelecendo como marco temporal a data do requerimento de prorrogação formulado na via administrativa, qual seja, 12/04/2011.

Acolhendo a impugnação, o juízo determinou a elaboração de novo cálculo, que foi confeccionado e juntado no id. 327316861 (fls. 64/106), atribuindo o valor de R$ 265.487,28 (duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), considerando o termo inicial em abril/2011 e termo final em 30/09/2021.

A agravante concordou expressamente com o cálculo apresentado, conforme petição de id. 327316861 (fl. 107), deixando o INSS transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, em 05/06/2024.

Posteriormente, em 13/06/2024, a autarquia federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução e erro material, argumento rejeitado pelo juízo singular na decisão de id. 327316861 (fl.174/177), que homologou os cálculos da contadoria e determinou a expedição dos requisitórios.

Dessa decisão, o INSS interpôs agravo de instrumento, tendo a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, em sessão de 19/03/2025, desprovido o recurso por unanimidade, mantendo integralmente o cálculo homologado no valor de R$ 265.487,28 (duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), conforme acórdão de id. 327316861, fls. 193/202.

Com fundamento nesse julgamento, foram expedidos o Precatório e o RPV para pagamento dos valores devidos. (id. 327316861, fls. 203/204).

Ao analisar os ofícios requisitórios expedidos, a agravante constatou discrepância entre a data-base neles consignada e a efetivamente utilizada na memória de cálculo.

Conforme a justificativa elaborada pela contadoria judicial (id. 327316861, fl. 64/106, item 02), as atualizações dos benefícios da aposentadoria por invalidez teriam sido realizadas até a data de 01/05/2024, mediante aplicação da Correção Monetária utilizando os índices de INPC-IBGE a partir das parcelas do benefício e juros moratórios pelo Índice da Poupança ao mês, a partir da Citação em 24/04/2016.

Ocorre que, ao consultar a memória efetiva do cálculo (id. 327316861, fls. 64/106), verificou-se que a atualização foi realizada apenas até 01/05/2023, conforme demonstra a planilha detalhada à página 40 do referido documento, onde consta expressamente: "Juros moratórios (de 25/04/2016 a 01/05/2023), utilizando Poupança (Bacen tabela 196) capitalizada mensalmente = 43,86887%".

Não obstante essa constatação objetiva, os ofícios requisitórios expedidos indicaram como data-base o dia 01/05/2024, seguindo erroneamente a justificativa da contadoria e não o cálculo efetivamente executado.

Diante dessa contradição, a agravante apresentou petição de id. 327316861, fls. 205/206, requerendo a retificação dos ofícios requisitórios para que constasse a data-base de 01/05/2023, em conformidade com a memória do cálculo efetivo apresentado.

Instado a decidir sobre o pedido, o juízo singular proferiu a decisão agravada (id. 327316863), consignando que "as discussões acerca dos cálculos já foram resolvidas no presente feito e encontram-se preclusas pela decisão de homologação, confirmada, inclusive, em sede recursal", determinando que "o RPV/Precatório deve ser expedido com base no cálculo homologado pelo juízo".

Eis, portanto, o ponto de insurgência recursal.

O cerne da controvérsia reside em definir se a correção de erro material na data-base, constante dos ofícios requisitórios de RPV e Precatório, quando demonstrada contradição entre a justificativa elaborada pela contadoria judicial e a memória efetiva do cálculo homologado, configura rediscussão de matéria preclusa ou mera retificação de equívoco formal passível de correção a qualquer tempo.

Confira-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de retificação ao fundamento de que as discussões acerca dos cálculos já teriam sido resolvidas e estariam preclusas pela decisão de homologação, confirmada em sede recursal, devendo o RPV e o Precatório serem expedidos com base no cálculo homologado pelo juízo.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo douto magistrado singular, a decisão não merece subsistir, por inadequada aplicação do instituto da preclusão à hipótese concreta.

De início, é imperioso destacar que a agravante não está pleiteando a modificação do valor homologado de R$ 265.487,28 (duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), nem a alteração de quaisquer parâmetros do cálculo de liquidação, tais como termo inicial, termo final, índices de correção monetária ou taxas de juros moratórios.

Todos esses elementos permanecem intocados e não são objeto de qualquer insurgência. O que se busca, em verdade, é a mera adequação formal da data-base consignada nos ofícios requisitórios à realidade efetivamente demonstrada na planilha de cálculo.

A análise dos documentos que instruem os autos permite constatar, de forma inequívoca, a existência de contradição entre a justificativa elaborada pela contadoria judicial e o cálculo efetivamente realizado.

Conforme se extrai do documento apresentado pela contadoria, item 02, a justificativa consignou que "as atualizações dos Benefícios da Aposentadoria por Invalidez, do período de abril/2011 (seis dias) a setembro/2021, foram aplicadas a Correção Monetária utilizado os índices de INPC-IBGE a partir das parcelas do benefício, e juros moratórios pelo Índice da Poupança ao mês, a partir da Citação em 24/04/16 até a data 01/05/2024".

Contudo, ao se examinar a memória de cálculo detalhada juntada aos autos, verifica-se que a atualização efetiva se deu somente até 01/05/2023, conforme consta expressamente à página 40:

"Juros moratórios (de 25/04/2016 a 01/05/2023), utilizando Poupança (Bacen tabela 196) capitalizada mensalmente = 43,86887%".

Essa divergência, portanto, não decorre de interpretação ou controvérsia sobre critérios de liquidação, mas de manifesto equívoco na elaboração da justificativa do cálculo, que indicou data diversa daquela efetivamente utilizada nas operações matemáticas.

O erro material, como categoria jurídica, caracteriza-se pelo equívoco manifesto, perceptível
ictu oculi
, que não demanda atividade intelectiva complexa para sua identificação, decorrente de lapso evidente na elaboração do ato decisório ou de seus acessórios.

Dessa forma, distingue-se do erro de julgamento, que atinge o próprio conteúdo da decisão, envolvendo questões de mérito, interpretação de normas ou valoração de provas.

O erro material, ao contrário, limita-se a aspectos formais, não alterando a substância do ato.

O artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece expressamente que
"publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo".

Veja-se que a norma não faz qualquer restrição temporal ou sujeita a correção de erro material à preclusão, precisamente porque se trata de vício formal que não interfere no conteúdo decisório e deve ser sanado para garantir a conformidade entre o que foi decidido e o que está sendo executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, independentemente de preclusão, trânsito em julgado ou fase processual, como cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA . NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença . Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" ( AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel . Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

No caso concreto, a caracterização do erro material é cristalina.

Como se depreende, a data-base consignada nos ofícios requisitórios (01/05/2024) não corresponde à data efetivamente utilizada no cálculo homologado (01/05/2023), conforme demonstra a memória detalhada de id. 327316861 (fls. 64/106).

Essa discrepância decorreu de equívoco na elaboração da justificativa do cálculo, que indicou data diversa daquela efetivamente empregada nas operações matemáticas, gerando inconsistência formal entre os documentos que compõem o processo executivo.

Nesse viés, a correção desse erro não implica qualquer alteração no valor homologado, que permanece em R$ 265.487,28 (duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), nem nos parâmetros de cálculo estabelecidos, tais como termo inicial (abril/2011), termo final (setembro/2021), índices de correção monetária (INPC-IBGE) ou juros moratórios (Índice da Poupança).

Com efeito, todos esses elementos permanecem rigorosamente os mesmos, não havendo qualquer modificação de mérito ou rediscussão de matéria já decidida. O que se corrige é tão somente a data-base indicada nos ofícios requisitórios, para que reflita fielmente o cálculo efetivamente realizado e homologado.

Sabe-se, portanto, que a preclusão, como fenômeno processual, impede a rediscussão de questões já decididas ou sobre as quais não foi exercido tempestivamente o direito de impugnação.

Todavia, não se aplica a matérias de ordem pública nem impede a correção de erros materiais manifestos.

Assim, aplicar preclusão à hipótese dos autos significaria cristalizar erro evidente, perpetuando situação que não corresponde ao que foi efetivamente calculado e homologado, em manifesta violação aos princípios da verdade material e da efetividade da execução.

Ademais, a expedição de ofícios requisitórios com data-base equivocada gera consequências jurídicas relevantes, eis que a data-base serve como marco temporal para cálculo de atualização posterior ao valor inscrito no requisitório, sendo elemento essencial para definição do montante final a ser pago.

Dessa feita, a indicação de data-base posterior à efetivamente utilizada no cálculo homologado (01/05/2024 em vez de 01/05/2023) reduz artificialmente o período de atualização monetária, causando prejuízo ao credor e benefício indevido ao devedor.

No caso concreto, o INSS seria indevidamente beneficiado pela redução do período de atualização monetária incidente sobre o débito, enquanto a agravante suportaria prejuízo correspondente, em situação que não encontra amparo na decisão homologatória.

Dessarte, a correção do erro material ora identificado não apenas é possível juridicamente, como se impõe em homenagem à efetividade da tutela executiva e à integridade do crédito alimentar de natureza previdenciária.

Cumpre salientar que a própria decisão de homologação dos cálculos estabeleceu como parâmetros o termo inicial em abril/2011 e o termo final em setembro/2021, com aplicação de correção monetária pelo INPC-IBGE e juros moratórios pelo Índice da Poupança.

Esses foram os critérios efetivamente utilizados na elaboração da planilha de cálculo e confirmados pela decisão homologatória e pelo acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto pelo INSS.

A data-base, portanto, deve refletir fielmente o último termo de atualização constante dessa planilha.

A documentação dos autos demonstra, de forma irrefutável, que o último termo de atualização utilizado no cálculo foi 01/05/2023, conforme expressamente consignado na memória detalhada de id. 327316861, fls. 64/106.

Logo, essa deve ser a data-base dos ofícios requisitórios, sob pena de discrepância entre o que foi calculado e o que está sendo requisitado, eis que, a toda evidência, a indicação de data diversa (01/05/2024) não encontra respaldo no cálculo homologado e deve ser corrigida para garantir a conformidade dos atos processuais.

À propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO A QUALQUER TEMPO – INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1 – Tratando-se de execução ou cumprimento de sentença no qual o requisitório foi expedido após 25-03-2015, aplica-se apenas o IPCA-E a título de correção monetária, com juros moratórios de 0,5% ao mês até 30-06-2009, a partir de quando se dará pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4357 e 4425 e respectiva modulação de efeitos. 2 – Há que se destacar que eventual erro material de cálculo não está sujeito à preclusão, sendo que a sua retificação ou adequação é matéria de ordem pública, merecendo ampla fiscalização do Judiciário, a fim de evitar enriquecimento ilícito ou dano irreparável a uma das partes, seja credor ou devedor. 3 –
Verifica-se que eventual erro no cálculo elaborado, em razão de não ter observado os períodos corretos para incidência de juros e correção monetária estabelecidos no título executivo judicial, configura evidente erro material passível de correção a qualquer tempo, tendo em vista que ainda não foi extinta a execução e não houve o pagamento integral dos valores .

(TJ-MT - AI: 10106132120198110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020) (grifei)

Não se pode perder de vista, ainda, que a agravante não deu causa ao erro ora identificado.

Ora, a discrepância entre a justificativa e a memória de cálculo decorreu de equívoco na elaboração dos documentos pela contadoria judicial, sendo manifestamente injusto que a exequente suporte as consequências de erro que não lhe pode ser imputado.

Nesse contexto, o princípio da boa-fé processual e a vedação ao enriquecimento sem causa impõem a correção do equívoco, restabelecendo a conformidade entre os atos processuais.

Demais disso, no caso concreto, a agravante não está impugnando o cálculo elaborado pela contadoria, mas apontando erro material evidente na indicação da data-base nos ofícios requisitórios, demonstrado documentalmente pela própria memória de cálculo.

Assim, reunidos os elementos necessários ao reconhecimento do erro material e à sua correção, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, e considerando que não há rediscussão de matéria preclusa, mas mera adequação formal dos ofícios requisitórios à realidade do cálculo homologado, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a retificação da data-base constante do Precatório e do RPV (id. 327316861 fls. 203/204), inserindo-se em ambos a data de 01/05/2023, em conformidade com a memória do cálculo efetivo de id. 327316861 fls. 64/106.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão agravada e determinar a imediata retificação do Precatório e do RPV, fazendo constar em ambos os ofícios requisitórios a data-base de
01/05/2023
, em conformidade com a memória do cálculo efetivo anexa aos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026